Tribunal: TJMT
Processo: 1002726-44.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002726-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ODETE CECATTO - CPF: 513.388.231-91 (AGRAVANTE), ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 814.110.301-68 (AGRAVADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA - ME - CNPJ: 11.643.623/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NISZCZAK CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.577.400/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK - CPF: 020.882.981-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ABSOLUTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS PERTENCENTES À EMPRESA DEVEDORA – ATOS TENDENTES A FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAS EM DETRIMENTO DE DIREITOS DE CREDORES – CRIAÇÃO DE NOVA EMPRESA – FORTES INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO DE PATRIMÔNIO SOCIETÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se a teoria da desconsideração da pessoa jurídica em caso de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que devem restar cabalmente demonstrados. A aplicação do instituto de desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional, que deve ser concedida, para aquele caso específico, diante de provas robustas de ocorrência das hipóteses legais que o autorizam. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0071.11.001257-3/002, Rel.(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª Câmara Cível, Julg. 05/12/2019)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ODETE CECATTO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 1044771-42.2020.8.11.0041), ajuizada por ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO contra NISZCZAK CONSTRUTORA LTDA, deferiu em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão dos sócios da empresa/executada, a ora agravante e ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK, e também da empresa NISCZAK CONSTRUÇÕES EIRELI, no polo passivo da lide, rejeitando, porém, a pretensão direcionada a JACQUELINE SIMEONE MARTINS, cônjuge do sócio Alexandre Niszczak, e VIMAR RAMIV NISZCZAK, indicado como sócio oculto do grupo empresarial (cf. Id. nº 157953665).

A agravante afirma que “é sócia minoritária, sem qualquer poder de administração”, e se queixa de que está sendo atingida pelos efeitos da desconsideração da PJ “sem que houvesse nos autos qualquer indicio de ilicitude ou ato que indicasse que (ela) de alguma maneira tivesse contribuído para os fatores que conduziram o julgador a deferir o pedido”, já que “todos os atos que fundamentam o decisum ora agravado tem correlação unicamente com o Sr. Alexandre – sócio e administrador da empresa –“, tanto é que “não existe uma linha sequer no pedido da exequente/agravada que indique que tenha, de alguma forma, incorrido em abuso da personalidade jurídica ou nas supostas fraudes indicadas”; argumenta, ainda, que “a desconsideração da personalidade jurídica deve se liminar aos sócios que incorreram na pratica do ato irregular, logo, inexistindo a demonstração de qualquer ato irregular pela agravante, deve ser reformada a decisão ora agravada”

Sustenta, em outra frente, que “o pedido de desconsideração da personalidade jurídica sequer poderia ter sido (admitido) com base em uma única busca realizada via sistemas disponível peloJuízo, anotando-se que uma das buscas realizadas sequer foi inconclusiva (Infojud), e pelo fato do Sr. Alexandre (engenheiro) ter uma empresa individual onde exerce sua atividade de técnica”, e assevera que “não houve uma linha sequer que demonstre, sem sombras de dúvidas, o abuso de personalidade jurídica pela executada”, até porque “a simples situação de inadimplência da pessoa jurídica ou a solvência financeira de sócio, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica, que só deve ser deferida em casos restritos e pontuais, como dispõe o art. 50 do CC”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, no mínimo, em relação a si, determinando-se a sua exclusão do processo, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (cf. Id. nº 157953657).

A decisão vinculada ao Id. nº m. 159443162 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
161533654
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada Construcao Niszczak Ltda – ME, admitindo a inclusão dos agravantes no polo passivo da presente execução, sob os seguintes fundamentos:

“A exequente pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA – ME, sob o argumento de que os sócios da empresa executada vêm se utilizando da personalidade jurídica como barreira à satisfação de obrigações, alocando os ativos financeiros em suas contas pessoais e também em personalidade jurídica diversa.

Afirma que o sócio administrador da empresa executada criou, em 21/09/2018, o CNPJ nº 31.577.400/0001-98, que possui o mesmo nome fantasia, Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e endereço do CNPJ nº11.643.623/0001-07, da empresa executada.

Sustenta que, ao realizar consulta processual em nome da nova empresa criada pelo sócio Alexandre, verificou que não há qualquer demanda protocolada, o que possibilita que este prossiga fraudando as execuções contra a pessoa jurídica executada. Requer a inclusão dos sócios Odete Cecato e Alexandre Ramiv Niszczak no polo passivo.

Em continuidade, tendo em vista que o sócio administrador da executada, Sr. Alexandre, criou a nova pessoa jurídica, Nisczak Construções Eirelli, e, conforme as certidões simplificadas das empresas emitidas pela JUCEMAT, há similitude de sócios e objeto social entre a empresa CONSTRUÇÃO NISZCZAK LTDA – ME (executada) e a empresa NISCZAK CONSTRUÇÕES EIRELI, por isso, aduz que há motivo suficiente para a inclusão desta no polo passivo.

(...)

1.Primeiramente, em relação à desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos seus sócios, Alexandre e Odete, estes contestaram o pedido (Id 74409001), repetindo a alegação da empresa executada de inadequação da via eleita, o que já foi rechaçado nos autos. Aduzem que é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica uma única busca infrutífera de bens e que há necessidade de comprovação de atos irregulares, o que não ocorreu.

Todavia, os fundamentos para o pedido de desconsideração não se resumem à busca infrutífera de bens, pois está comprovando também que o sócio administrador constituiu outra pessoa jurídica com o mesmo objetivo social, inclusive com similaridade na razão social, pois a executada é a empresa CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA – ME e o sócio criou a empresa NISCZAK CONSTRUÇÕES EIRELI, com o mesmo objetivo social e mesmo endereço.

Fica evidenciada a tentativa de se esquivar das obrigações da empresa executada, criando nova empresa, para direcionar a esta os ativos, deixando a anterior com a responsabilidade pelas dívidas contraídas e sem patrimônio para quitá-las.

Neste ponto, ressalta-se que embora os sócios aleguem que a busca efetivada, uma única vez, é insuficiente para o acolhimento do incidente, não demonstraram que exista qualquer bem da empresa executada para satisfazer a execução.

No processo não foram localizados ativos financeiros, veículos ou outros bens e tanto a empresa quanto os sócios não apontam a existência de qualquer bem passível de penhora, bem como não demonstram qualquer intenção de saldar seu débito em execução

Estando demonstrada a prática de ato irregular, constituindo outra pessoa jurídica com o mesmo objeto, mesma atividade econômica, mesmo endereço, deve ser acolhido o pedido.

Posto isso, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da execução os sócios da empresa executada, Odete Cecato e Alexandre Ramiv Niszczak.

(...)

2) Inclusão da empresa NISCZAK CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 31.577.400/0001-98.

A exequente objetiva a inclusão de referida empresa no polo passivo, sob o fundamento de que o sócio da executada, Alexandre, constituiu a nova empresa com amesma atividade econômica, mesmo endereço, supostamente para transferir os ativos da empresa executada para a nova empresa, deixando para a executada as dívidas.

A empresa, em sua contestação, alega que sua criação ocorreu antes da citação para esta ação executiva.

Tal fato é irrelevante, pois o que deve ser analisado é se houve a criação desta empresa a fim de continuar a atividade empresarial da executada, com o mesmo sócio inclusive, desembaraçada das dívidas contraídas pela empresa original, a executada.

Com efeito, a nova empresa criada é uma empresa individual, em nome do sócio da empresa executada, Sr. Alexandre, com similaridade inclusive no nome empresarial, mesma atividade econômica, mesmo endereço.

Está evidenciado que a nova empresa criada pelo sócio Alexandre, como empresa individual, tem por finalidade captar os clientes da área de atuação da empresa executada, haja vista que é sócio administrador da primeira e empresário individual da segunda.

Portanto, está caracterizado o grupo empresarial entre a executada e a nova empresa criada pelo sócio administrador. Diante disso, deve ser incluída no polo passivo para responder pela dívida da empresa que integra o mesmo grupo.”

O art. 50 do CC de 2002 exige, para que se opere a desconsideração da personalidade jurídica, que o interessado faça a demonstração da ocorrência objetiva de quaisquer dos requisitos ali previstos, notadamente de situação que possa caracterizar abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas), sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades, só estes fatos desgarrados de quaisquer outras evidências no mínimo suspeitas, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

Aliás, o eg. STJ já decidiu que a
“mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica”
(AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 1º/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.528.021/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 4.6.2019)

No caso, a fundamentação recursal não convence quanto ao provável desacerto técnico da decisão agravada, pois, à primeira vista, a situação fática discutida nos autos realmente parece extrapolar aquele quadro de insuficiência sazonal de bens assecuratórios da responsabilidade patrimonial da devedora, uma vez que há sérios indicativos de existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, com intencional esvaziamento patrimonial para frustrar a busca de bens por credores.

Conforme observei na decisão liminar proferida nos autos do recurso conexo (RAI nº 1002722-07.2023.8.11.0000), “a situação fática discutida nos autos realmente parece extrapolar aquele quadro de insuficiência sazonal de bens assecuratórios da responsabilidade patrimonial da devora, uma vez que há sérios indicativos de existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, com intencional esvaziamento patrimonial para frustrar a busca de bens por credores, ao menos, é o que sugere o fato de que as buscas e diligências no interesse da localização de bens integrantes do patrimônio da Construtora/executada redundaram em total insucesso (cf. Id. nº 52884037 e 53053763 dos autos de origem), somado à conduta omissiva desta (e de ambos os sócios) em relação ao débito objeto da lide, em aberto desde 14.04.2020, e cuja satisfação vem sendo perseguida, judicialmente, desde 10.09.2020 (cf. Id. nº 38694232 dos autos de origem), que, até então, não indicou bem passível de penhora, afigurando-se, ainda, bem pertinentes as considerações da exequente de que, ‘em extrato bancário juntado pela empresa executada nos Embargos à Execução autos nº1004082-19.2021.8.11.0041 (id nº48761631), que tramitam nesta vara (anexo1), é possível notar as reiteradas transferências bancárias entre a empresa executada e seu sócio Sr. Alexandre Ramiv, que não constam registradas na declaração de imposto de renda e registro contábil da executada’, e de que ‘o Sr. Alexandre Ramiv cumpre obrigações da empresa executada, isso é nítido quando o pagamento das custas judicias dos processos movidos pela empresa executada provém das contas registradas no CPF deste sócio’ (cf. Id. nº 77820498 dos autos de origem); além disso, também parece ter sido acertada a conclusão pela existência de grupo econômico entre a executada e a agravante Niszczak Construtora Eireli, seja porque possuem unidade gerencial, seja porque atuam exatamente no mesmo ramo negocial, ou, ainda, porque se apresentam ao público com o mesmo nome”.

Em particular à posição da agravante Odete Cecatto, embora seja relevante a discussão por ela proposta quanto ao grau de sua participação no debatido esvaziamento patrimonial da empresa/executada, tenho que a conclusão estabelecida na decisão agravada merece ser prestigiada, porque, repito, há sérios indicativos de existência de desvio de finalidade da PJ, que sinalizam ao intencional esvaziamento patrimonial da empresa pelos sócios a fim de frustrar a satisfação das dívidas contraídas, e, em contrapartida, a verdade é que a agravante não apresentou qualquer elemento probatório para subsidiar o seu interesse de pronta reversão do quadro decisório constituído em 1º Grau.

Em momento algum, a agravante, pertencente ao quadro societário da empresa/executada, apontou a existência de bens suficientes para garantir o pagamento do débito que lhes é imputado na execução.

Diante desse histórico, mostra-se evidente que a empresa/executada, da qual a agravante faz parte, tem se valido de práticas abusivas para acobertar sua própria responsabilidade em detrimento do direito de terceiro de boa-fé, que busca, alcançar o seu crédito.

Logo, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores à desconsideração da personalidade jurídica, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - MEDIDA EXCEPCIONAL - DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL - COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica trata-se de medida excepcional, cabível somente quando caracterizada prática abusiva da pessoa jurídica, por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, somado ao prejuízo do credor (Teoria Maior). Restando preenchidos tais requisitos, impõe-se a manutenção da decisão que proveu o incidente em primeiro grau. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.18.001707-7/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2021, publicação da súmula em 25/11/2021)

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pela agravante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023